Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014268-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno para reformar decisão monocrática que manteve a fixação de honorários advocatícios por equidade em R$ 5.000,00, decorrente de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em determinar: (i) se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de exclusão do executado do polo passivo por ilegitimidade deve seguir o critério de equidade ou percentual sobre o proveito econômico; e (ii) verificar se a tese vinculante do Tema 1.265/STJ prevalece sobre o art. 85, §8o-A, do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, fixou tese vinculante determinando que nos casos de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, por não haver como estimar o proveito econômico obtido.

4.

A exclusão por ilegitimidade passiva não implica reconhecimento do mérito da dívida nem representa vantagem econômica mensurável ao excluído, uma vez que a execução prossegue normalmente em relação aos demais devedores, sem extinção, anulação ou redução do crédito tributário.

5.

A tese firmada no Tema 1.265/STJ, por ter sido fixada sob o rito dos repetitivos, possui força vinculante (art. 927, III, do CPC), prevalecendo inclusive sobre norma legal superveniente, como o art. 85, §8o-A do CPC.

6.

A retificação das CDAs pelo ente fazendário na impugnação à exceção não configura reconhecimento espontâneo da procedência do pedido, tampouco cumprimento voluntário da obrigação, afastando a incidência da redução de 50% nos honorários prevista no art. 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Nos casos de exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, mediante exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, por ser juridicamente inestimável o proveito econômico obtido, aplicando-se prioritariamente a tese vinculante do Tema 1.265/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o, §8o e §8o-A, 90, §4o, 926 e 927, III e §1o; Lei no 14.365/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno, com pedido de retratação, interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento no 1014268-88.2025.8.11.0000, apenas para afastar a redução pela metade dos honorários advocatícios, mantendo, contudo, sua fixação por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia tem origem em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra o agravante e outros, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 201414340, no valor atualizado de R$ 1.757.606,44. O agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, tendo em vista que os fatos geradores da obrigação tributária são posteriores à sua saída da empresa e que não participou do processo administrativo tributário.

A decisão monocrática reconheceu a ilegitimidade do agravante, mas fixou os honorários sucumbenciais por equidade. O recorrente sustenta que essa fixação desconsiderou os critérios legais previstos nos §§ 2o, 3o e 6o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente diante da existência de proveito econômico mensurável, correspondente à parcela da dívida da qual se desobrigou.

Defende que, conforme o Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento por equidade tem caráter excepcional e só se justifica quando não for possível mensurar o benefício patrimonial ou quando o valor da causa for irrisório, o que não se verifica no caso.

Alega, ainda, que o Estado apenas excluiu seu nome da CDA após a apresentação da exceção de pré-executividade, o que comprova que a desoneração decorreu exclusivamente de sua atuação processual. Destaca que o valor da dívida é líquido, certo e elevado, de modo que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp no 1.362.516/MG e AREsp no 2.231.216/SP).

Requer o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados com base nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC ou, subsidiariamente, nos termos do §8o-A, introduzido pela Lei no 14.365/2022, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (ID 299533394).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conheço do agravo interno, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à sistemática de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, sem que haja extinção do crédito tributário.

1. Do Tema 1.265 do STJ – Tese Vinculante

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, fixou a seguinte
tese vinculante
:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Tal orientação aplica-se
diretamente ao caso em exame
, uma vez que houve apenas a exclusão do agravante do polo passivo da execução, a qual prossegue normalmente em relação aos demais devedores. Não houve extinção, anulação ou redução do crédito tributário.

Nesse contexto,
o proveito econômico é juridicamente inestimável
, inviabilizando a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3o, do CPC.

2. Do Entendimento Preexistente à Tese

Ressalte-se que esta Relatoria
já aplicava entendimento semelhante antes mesmo da fixação da tese no Tema 1.265
, considerando que a exclusão por ilegitimidade passiva não implica reconhecimento do mérito da dívida nem representa vantagem econômica mensurável ao excluído. Assim, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, conforme o art. 85, §8o, do CPC.

Tal compreensão já se alinhava ao entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ nos
Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN
e nos precedentes do
AgInt no REsp 1.740.864/PR
.

3. Da Inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ

O agravante sustenta a inaplicabilidade do critério equitativo, com base no
Tema 1.076/STJ
, que veda a fixação por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado.

Entretanto, referida tese não se aplica ao caso concreto, pois
trata-se de hipótese regulada especificamente pela tese firmada no Tema 1.265
, de aplicação prioritária, que contempla a situação jurídica exata dos autos.

4. Da Suposta Divergência Jurisprudencial Interna

Invoca o agravante julgados desta Terceira Câmara que, em hipóteses similares, teriam adotado a fixação de honorários com base no proveito econômico.

Contudo, constata-se que esses precedentes
antecedem à consolidação do Tema 1.265/STJ
. Inclusive, a decisão proferida nos autos do AI 1015635-84.2024.8.11.0000, em 19/12/2024, passou a adotar expressamente a orientação vinculante firmada pelo STJ.

A uniformização jurisprudencial a que se refere o art. 926 do CPC deve ocorrer
em sintonia com os precedentes qualificados
, e não em oposição a eles.

5. Da Inaplicabilidade do Art. 85, §8o-A, do CPC

O agravante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, introduzido pela Lei no 14.365/2022, que estabelece limite mínimo de 10% sobre o valor da causa para a fixação por equidade.

Contudo, referido dispositivo
não incide automaticamente em hipóteses já reguladas por tese firmada sob o rito dos repetitivos
.

O Tema 1.265/STJ expressamente determina a aplicação do art. 85, §8o,
sem menção ao §8o-A
, conferindo ao julgador margem de apreciação razoável e proporcional, desvinculada de percentuais mínimos.

Ademais
, cumpre esclarecer que a tese firmada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça,
por ter sido fixada sob o rito dos repetitivos, possui força vinculante
(art. 927, III, do CPC),
prevalecendo inclusive sobre norma legal superveniente
(art. 927, §1o, CPC), como é o caso do art. 85, §8o-A. Assim,
impõe-se a observância prioritária da tese vinculante
, enquanto não houver sua superação formal pelo próprio STJ.

6. Da Conduta do Exequente e do Art. 90, §4o, do CPC

A alegação de que o Estado de Mato Grosso teria reconhecido o pedido com a retificação espontânea das CDAs não merece prosperar.

Embora o ente fazendário tenha apresentado CDAs retificadas na impugnação à exceção de pré-executividade, tal fato
não configura reconhecimento espontâneo da procedência do pedido
, tampouco cumprimento voluntário da obrigação, nos moldes exigidos pelo art. 90, §4o, do CPC.

A resposta à exceção foi apresentada com
resistência à tese do excipiente
, sendo a retificação posterior apenas reflexo da determinação judicial, o que afasta a incidência da redução de 50% nos honorários.

7. Da Complexidade da Causa e Pedido de Majoração

A exceção de pré-executividade apresenta, de fato,
discussão jurídica relevante
, especialmente diante da necessidade de análise de atos administrativos, regularidade formal da CDA e legitimidade passiva.

Esses elementos foram considerados na fixação dos honorários, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Contudo,
não são suficientes para afastar o critério jurídico de equidade imposto pela tese vinculante
.

No tocante à pretensão subsidiária de majoração para valor não inferior a R$ 50.000,00,
não há justificativa fática ou jurídica idônea
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência consolidada desta Câmara após o Tema 1.265/STJ.

8. Fixação dos Honorários

Considerando: a) A natureza da demanda (exceção de pré-executividade); b) A complexidade técnica dos argumentos suscitados; c) O tempo de tramitação da execução fiscal (iniciada em 2015); d) O resultado útil obtido (exclusão do polo passivo); d) A ausência de extinção ou redução do crédito tributário, m
antenho o arbitramento por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.265 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025